Tribunal: TJPA
Processo: 0010557-84.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL -
PROCESSO Nº 0010557-84.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: VANDERLEY HOLANDA CAVALCANTE
APELANTE: JEAN CARLOS NASCIMENTO LOBATO
ADVOGADO: JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO - OAB/PA 20561
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGOS 146, 147 E 150, DO CPB).
APELANTES QUE, EM RECURSOS AUTÔNOMOS, PLEITEIAM A ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
.
A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS CRIMES QUE RESTARAM DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS, POIS OS DOCUMENTOS, LAUDO DE PERÍCIA NO IMÓVEL (105/111), BEM COMO O RELATO DA VÍTIMA, ASSOCIADO AO DAS TESTEMUNHAS, SE MOSTRAM SUFICIENTES À CONCLUSÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.
1.

MATÉRIA PREQUESTIONADA:

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos, etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e
negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª.

Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL -
PROCESSO Nº 0010557-84.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: VANDERLEY HOLANDA CAVALCANTE
APELANTE: JEAN CARLOS NASCIMENTO LOBATO
ADVOGADO: JOÃO BATISTA SOUZA DE CARVALHO - OAB/PA 20561
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de
Apelação Penal,
interpostos em favor de
VANDERLEY HOLANDA CAVALCANTE
e
JEAN CARLOS NASCIMENTO LOBATO,
ambos representados por advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA (fls. 348/354-v), que os condenou a cumprir pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por uma pena restritiva de direitos para cada apelante, qual seja, prestação de serviços à comunidade.

Na denúncia
(fls. 02/05), o Ministério Público relatou que no dia 08/02/2016, a vítima Sarah Santos Silva estava retornando para sua residência, por volta das 14h:00m, quando viu que Jean Carlos Nascimento Lobato, Vanderley Holanda Cavalcante e Fátima do Rosário Corrêa estavam no interior de seu apartamento, tendo colocado um cadeado na porta de entrada com intuito de não deixá-la entrar.

A vítima encaminhou-se até a Seccional Urbana da PC do Bairro da Marambaia, sendo acompanhada por investigadores até o local, sendo-lhes apresentado um documento de procuração pública, no qual constava que o apartamento pertencia à Fátima, embora a vítima estivesse habitando o lugar.

A vítima foi autorizada a pegar seus documentos, mas ao adentar no apartamento, percebeu que diversos objetos estavam quebrados, sendo que alguns estavam do lado de fora da residência. Nesse ínterim, Jean a acusou de manter o local como prostíbulo.

Após o ocorrido, a vítima foi para a casa de sua irmã, e tendo retornado ao local alguns dias depois deparou-se com outros objetos destruídos, bem como verificou que foram levados da residência o valor de R$ 5.800, 00 (cinco mil e oitocentos reais), um cordão e um anel de ouro, constatando ainda que um Tablet havia sido danificado; que neste momento, Vanderley a viu de outro apartamento e gritou, chamando-a de ¿
puta
¿.

De acordo com os autos, Sarah ainda estava no interior de sua residência quando observou que Jean incitava violência e juntamente com Vanderley e Fátima, tentaram invadir o lugar, empurrando a porta, enquanto diziam ¿
você não vai sair daí viva
!¿.

No decorrer do inquérito, a autoridade policial concluiu que a vítima Sarah Santos Silva detinha a posse do bem imóvel, haja vista que a procuração pública e a declaração apresentadas pelos denunciados não possuiam validade jurídica, em virtude de decisão judicial transitada em julgado que atesta que Fátima não seria a legítima proprietária do bem.

Requereu o Ministério Público o processamento dos ora apelantes como incursos nas penalidades dos artigos 146; 147; 150 e 155, do Código Penal.

Às fls. 62/69, fotos dos danos causados pelos apelantes;

À fl. 105, Laudo de Constatação de danos no imóvel;

Às fls. 268/270, Ata de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual;

À fl. 276, desmembramento do feito em relação à denunciada Fátima do Rosário Corrêa;

Às fls. 394/295; 303/304 e 313/314, Ata de Audiência de Instrução e Julgamento e Mídia Audiovisual;

Em
Sentença
, fls. 348/354-v, o magistrado condenou os ora apelantes como incursos nas sanções dos artigos 146, 147 e 150, do Código Penal, bem como os absolveu da acusação do crime de furto, em face de não restar comprovada a existência do fato bem como quem o teria praticado, conforme artigo 386, II, do CP.

Em sede de razões
(358/360), requereu o apelante Jean Carlos Nascimento Lobato sua absolvição, com base no art. 386, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, do CPB.

Em sede de razões
(361/363), requereu o apelante Vanderley Holanda Cavalcante sua absolvição, com base no art. 386, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, do CPB.

Em contrarrazões
(fls. 366/368), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito, o
desprovimento
dos Recursos de Apelação interpostos, mantendo-se
in totum
a Sentença penal combatida.

Nesta instância superior
(fls. 373/382), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se pronunciou pelo
conhecimento
e
não provimento
dos Recursos de Apelação, mantendo-se incólume os termos da Sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. Sem revisão.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Tratam-se, como dito alhures, de Recursos de
Apelação Penal,
interpostos em favor de
VANDERLEY HOLANDA CAVALCANTE
e
JEAN CARLOS NASCIMENTO LOBATO,
ambos representados por advogado particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA (fls. 348/354-v), que os condenou a cumprir pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 146, 147 e 150, do CPB.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço dos recursos interpostos e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.
DA ABSOLVIÇÃO
:

A pretensão recursal de fls. 358/360, cinge-se à absolvição do apelante
Jean Carlos Nascimento Lobato
sob o argumento de inexistência de provas que comprovem as alegações formuladas pela vítima, haja vista que em nenhum momento houve furto, danos materiais ou ameaça, tampouco incitação à violência, não havendo agressão física ou verbal por parte do apelante.

Em relação ao apelante
Vanderley Holanda Cavalcante
(fls. 361/363), o recurso pugna pela absolvição, alegando a legitimidade da conduta.

Adianto, que não lhes advém razão, pois, como bem asseverou o Juízo sentenciante, as provas produzidas ao longo da instrução probatória ratificam que ambos os acusados praticaram o constrangimento ilegal, a ameaça e a invasão de domicílio, além de ofenderem a vítima e danificarem vários pertences seus, pelo que se confirma nas fotos de fls. 54/69.

Os crimes de constrangimento ilegal, ameaça e invasão de domicílio estão previstos nos artigos 146, 147 e 150, do Código Penal, os quais dispõem:
Art. 146.
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda:

Pena -
detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
Art.

147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena -
detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Parágrafo único.
Somente se procede mediante representação.
Art. 150.
Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena -
detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa

(...)

Assim, não merecem prosperar as alegações de que o apelante
Jean Carlos Nascimento Lobato
deve ser absolvido pela falta de prova material que comprove a sua culpabilidade, e de que o apelante
Vanderley Holanda Cavalcante
deve ser absolvido por estar acobertado pela excludente de ilicitude relativa ao exercício regular do direito em manter a posse do imóvel, em razão de ter sido esbulhado de seu apartamento pela vítima Sarah Santos Silva, senão, vejamos excerto dos argumentos do Juízo que auxiliaram em sua convicção,
in verbis
:
¿
DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA
(...)
Em análise do que consta nos presentes autos, verifico que os depoimentos prestados em Juízo pela vítima, pelas testemunhas, bem como pelos réus, aliada a prova documental, resta demonstrado que
ambos denunciados praticaram, o constrangimento ilegal, a ameaça e a invasão de domicilio
. Não ficando comprovado o crime do artigo 155, do CPB. Senão vejamos:
Explico:
Em depoimento prestado ao Juízo, a vítima,
SARAH SANTOS SILVA
declarou o seguinte: ¿
Que entrou no apartamento mediante posse
; Que já está lá há quase 03 anos;
Que lanchavam na lanchonete do Vanderlei e da Fátima
;
Que nunca falaram que eram donos do imóvel;
(...)
Que eles entraram, invadiram e trocaram a fechadura
; Que a declarante saiu e pediu ajuda;
Que pediu ajuda porque eles gritavam que o imóvel era deles, que lá era um prostibulo
; (...)
Que sumiram brincos, dinheiro e anéis
;(...)
Que quando Vanderlei saiu de sua residência, por volta de 11h, Vanderlei ameaçou a declarante de morte, chamando-a de puta
;
Que Vanderlei estava com um terçado; Que Fátima estava com um banco
;(...)
Que todos ameaçaram e constrangeram a declarante
; Que quem quebrou a casa foi o Vanderlei e a Fátima, que isso ela viu;(...) Que entrou com uma ação de reintegração de posse;
Que o juiz concedeu a liminar e a mesma está valendo até hoje
; Que Vanderlei e Fátima quebraram a janela;(...) Que eles constrangiam a declarante; Que não autorizava a entrada de visitantes para declarante;
Que começou a exercer a posse do imóvel em 2014/2015
; Que os fatos ocorreram no carnaval do ano passado; Que quando chegou a porta do apartamento já estava aberta e arrombada; Que perguntou porque ele estava fazendo isso; Que JEAN falou que o apartamento era do Vanderlei; Que ela pegou seus documentos e eles fecharam o cadeado novamente; Que são blocos diferentes;
Que Vanderlei começou a difamar a declarante
; (...)
Que Vanderlei gritava que a declarante só ia sair dali morta
;
Que JEAN veio com uma barra de ferro
; (...) Que Fátima e Vanderlei nunca moraram no apartamento;
Que por várias vezes ameaçavam que a declarante só sairia dali morta; Que JEAN e Vanderlei ameaçaram a declarante de morte.¿(grifo nosso).
A testemunha de acusação
NAIR PINHEIRO DE OLIVEIRA
, declarou em juízo:
¿Que ouviu os gritos da vítima
; (...)
Que quando desceu viu o Seu Vanderlei, Dona Fátima e Jean, que já tinham colocado um cadeado e não permitiam a entrada da vítima
;
Que viu dona Fátima agredindo a Sara
;(...)
Que pediu para ele não fazer isso, pois o imóvel não era dele
;
Que eles estavam irredutíveis, alegando que o apartamento não era dela
;
Que Seu Jean estava como representante do bem-estar do condomínio
; Que D. Fátima estava com um documento que não era dela;
Que presenciou as agressões e constrangimentos
;
Que seu Jean e Dona Fátima constrangiam a vítima chamando-a de prostituta
;
Que ligou para Dona Eli, pois o negócio estava feio
;
Que estavam tentando matar a vítima
;
Que eles chamavam as pessoas para tirar as coisas da Sara
; Que a declarante ligou para polícia;
Que entrou no apartamento e viu que estava tudo quebrado e destruído
; (...)
Que sabe que o apartamento não pertencia ao Seu Vanderlei, pois o mesmo estava vago e Seu Vanderlei não tinha tomado posse
; (...)
Que eles proibiram a entrada dela como moradora
; Que ela entrou no carro da declarante, pois eles tinham proibido a entrada da vítima no Condomínio; (...)¿. (grifo nosso).
(...)
A testemunha de acusação
SILVANA SANTOS SIVA
, ouvida por carta precatória às fls. 275 (
irmã da vítima
), declarou em juízo que: ¿
Que recebeu uma ligação de sua irmã no dia do ocorrido, a qual vinha sofrendo ameaças
, que tinham invadido e saqueado sua casa;
Que orientou sua irmã, a vítima, a ir até a Delegacia registrar uma ocorrência
, que nesse mesmo dia se dirigiu até a casa de sua irmã, e verificou que a porta havia sido arrombada e que haviam sido subtraídos alguns pertences dela; Que neste dia mais tarde, quando já estava lá junto com sua irmã dentro da casa, pertences dela; presenciou uma nova tentativa de invasão do local;
Que visualizou o senhor Vanderlei com sua esposa e o Sr. Jean como os autores desta tentativa de invasão
; Que referidas pessoas incitavam os demais moradores do local a participarem do ato;
Que Jean e Wanderlei ameaçavam a vítima de morte e estavam armados com terçado
, que se recorda que o nome da esposa de Wanderlei era Fátima e que ela também estava fazendo ameaças e insultando a vítima;
Que eles insultavam a vítima chamando-a de ¿safada,¿ ¿bandida¿ que pratica a prostituição dentro da casa
e que eles iriam tirar ela a base de tapas do local;
Que JEAN e Vanderlei quebraram as janelas do apartamento com terçados e um pedaço de pau
, que da primeira invasão foram quebrados diversos objetos no interior do apartamento, que foram subtraídas joias e dinheiro do local, além do celular e outros pertences que não se recorda; Que também foram ameaçadas ANA e sua irmã que é ainda uma adolescente¿.
A testemunha de acusação
KHEIBE CRISTIANO MODESTO JARDIM
, declarou em juízo que: ¿(...)
Que não sabe dizer o motivo da confusão
;(...) Que acertaram uma pedra no seu braço;
Que não sabe de nada;

Que só presenciou agressão física, mas não ameaça de morte;

Que só viu o seu Vanderlei e a esposa¿
.
(...) A testemunha de defesa
VÂNIA TEREZA NASCIMENTO LOBATO
, em juízo, declarou que:
informante
, irmã de Jean Lobato; ¿Que na data do feriado de carnaval, estava na casa de Jean; Que Jean estava dormindo; Que pediram pra ele ir no Bloco 6 que estava tendo uma confusão; Que ele foi chamado como Síndico¿.
(...) A testemunha de defesa
ELEONORA MARTINS SOUZA
, declarou em juízo que:
¿Que é amiga dos réus;

ouvida como informante
; Que tinha um carro com 04 pessoas; Que tinha 02 ou 03 motos querendo entrar; Que parece que estavam armados; Que parece que as pessoas do carro eram parentes da vítima; Que Seu Vanderlei foi tentar conversar com ela; Que não viu a senhora Fátima no evento;
Que quem invadiu foi a D. Sara
.¿
Interrogado, o réu
VANDERLEI HOLANDA CAVALCANTE
, declarou em juízo que:
¿Que não é verdadeira a acusação
; Que esse apartamento o declarante comprou em janeiro de 2001 da senhora Nazaré Santos Simões; Que vendeu para FÁTIMA ROSÁRIO CORREA; Que sua filha não assinou porque era menor;
Que a Sarah invadiu o apartamento
; Que Sarah alegou que comprou o apartamento no Leilão de IPTU; Que Sarah mostrou as taxas de condomínio;
Que não discutiram a questão da posse
;
Que na segunda de carnaval mandou o chaveiro trocar a chave
; Que Sarah ligou para um Coronel e um advogado; Que Sarah chegou com um escrivão da Policia Civil; Que mostrou o documento; Que chamaram o JEAN; Que tentaram convencer SARAH a sair do apartamento;
Que não houve ameaça e nem grave ameaça
; Que estava presente Dona Eliduina; Que pediu ajuda do Professor Carlos Lisboa, conhecido como NEG
¿
O; Que na quarta de madruga, a Dona Sarah estava arrombando o apartamento; Que Dona Sarah começou a confusão; Que chegou em um carro com seu irmão; Que seu Jean gritava para as pessoas; Que quando o carro saiu, o porteiro colocou a corrente;
Que não houve invasão de domicilio e nem grave ameaças
;
Que fizeram um acordo, como era dia de carnaval
; Que dizem que quem estava no carro era o irmão da Sara¿.
Interrogado, o réu
JEAN CARLOS NASCIMENTO LOBATO
, declarou em juízo que:
¿Que a acusação é totalmente falsa
;(...) Que foi arrolado no processo porque foi testemunha da verdadeira dona do apartamento; Que no dia dos fatos estava no apartamento de sua sogra; Que estava dormindo; Que foi chamado por ser o síndico do prédio; Que foi e ficou na parte da frente do Bloco para tentar conversar com ela;
Que em nenhum momento ameaçou, agrediu a SARA
H;
Que é mentira da vítima
; Que foi chamado na presença de um policial civil para que a vítima mostrasse um papel de condomínio; Que em nenhum momento o declarante entrou apartamento; Que jamais produziu ameaças;
Que nunca entrou no apartamento
; Que as acusações não são verdadeiras; Que não participou das depredações no apartamento; Que foi na Delegacia a pedido do Tenente; Que foi arrolado no processo sem ser ouvido pelo Delegado; Que não responde a nenhum outro processo¿.
Em análise do que consta nos presentes autos, verifico que os depoimentos prestados em Juízo pela vítima, pelas testemunhas, bem como pelos réus,
ratificam que ambos os acusados praticaram, o constrangimento ilegal, a ameaça e a invasão de domicilio, além de ofendê-la e danificarem vários pertences seus, pelo que se confirma nas fotos de fls. 54/69.

As folhas 105/106 foi juntado o Laudo n.º 2016.01.000285-CCP, do
Centro de Perícias Renato Chaves
- Instituto de Criminalísticas, que foi conclusivo no sentido de:
que o imóvel periciado apresentava danos materiais decorrentes de arrombamento na porta de acesso ao interior, as janelas do imóvel tiveram as lâminas de vidro quebradas e no interior do imóvel havia vários objetos em desalinho
.
Os danos foram produzidos mediante ação de força mecânica brusca, aplicada de
forma direta e intencional
, provavelmente de fora para dentro do imóvel e com utilização de instrumento de reforço de ação contundente.

Ressalto, ainda, que foram anexadas aos autos, fotos da perícia que demonstram a visualização do caixilho da porta danificado, dos objetos quebrados e das janelas quebradas (fls. 107/111), o que demonstra que houve a invasão com destruição de bens da vítima SARAH.
Entretanto, não houve a devida Queixa, como estabelece o artigo 167, do CP, tendo assim decorrido a decadência do direito, não havendo denúncia quanto a este crime
.
Desta feita, tem-se que as provas produzidas durante toda a instrução criminal são suficientes para se afirmar que os acusados Jean Carlos Nascimento Lobato e Vanderley Holanda Cavalcante praticaram os crimes descritos na denúncia,
com exceção do furto, que não restou devidamente comprovada a autoria e materialidade dos objetos que sumiram, não se podendo imputar esse crime aos denunciados, pelo que os absolvo do crime do artigo 155, CPB
A bem da verdade, os depoimentos prestados em Juízo são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los, não tendo a defesa comprovado que a vítima ou as testemunhas estivessem tentando incriminar os réus injustamente.
Ressalte-se que, em que pese a negativa dos réus perante este Juízo, as declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas ouvidas em Juízo, bem como os Laudos da perícia no imóvel, não deixam margem de dúvidas a este Magistrado da prática dos crimes de ameaça, constrangimento ilegal e invasão de domicilio
.¿

Da análise do excerto da sentença, externo que compartilho do mesmo entendimento exarado pelo Juízo sentenciante, visto que a autoria e a materialidade dos crimes em questão restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, pois o Laudo de Perícia no imóvel (105/111), bem como o relato da vítima, associado ao das testemunhas, se mostram suficientes à conclusão acerca da ocorrência dos fatos narrados na denúncia. Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COMETIDO DURANTE A NOITE (CP, ART. 150, § 1º). SENTENÇA DE CONDENAÇÃO DO RÉU AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DA DEFESA. 1- ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DO RÉU. INSUBSISTÊNCIA. DELITO DE MERA CONDUTA. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA.
"O dolo no crime de invasão de domicílio consiste na mera vontade de ingressar ou permanecer na casa alheia sem permissão, sendo desnecessário indagar acerca da motivação ou finalidade do ato por se tratar de crime de mera conduta."
(TJ-SC - APL: 00000619820138240020 Criciúma 0000061-98.2013.8.24.0020, Relator: Miriam Regina Garcia Cavalcanti, Data de Julgamento: 14/05/2019, Quarta Turma de Recursos - Criciúma) (
GRIFEI
).
DIREITO PENAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. CONCURSO MATERIAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 1 - Na forma do art. 82, § 5º da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Invasão de domicílio. Viola o art. 150 do Código Penal (entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências) o agente que invade o quintal da casa das vítimas, onde acontecia um churrasco. 3 - Ameaça. Além de invadir a casa das vítimas, o réu prometeu dar um tiro na cara do morador, caso este "chamasse os homens". Com isso, viola o disposto no art. 147 do CP (Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave). 4 - Concurso material. A prática dos crimes de invasão de domicilio e ameaça se deu em um contexto autônomo de condutas, de modo que a invasão de domicilio não constitui meio para a prática da ameaça, mas, ao contrário, a ameaça se deu como forma de intimidar as vítimas, impelindo-as a não acionar as autoridades em razão da invasão de domicilio (APR20150710179130, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 1ª TURMA CRIMINAL, TJDFT). As provas indicam, de igual forma, que o réu agiu com deliberação de conduta dirigida, com o que realizou o elemento subjetivo do tipo penal. Não há, pois, que se falar em consunção nem em absorção
. 5 - Materialidade e autoria. A materialidade e autoria dos crimes restaram devidamente demonstradas pelos depoimentos das testemunhas (fl. 39 e 40) e vítimas (fl. 39 e 48 e 49).
6 - Excludente de antijuridicidade. A alegada ocorrência de "surto psicótico", além de não restar demonstrada, não constitui causa excludente de ilicitude. As provas dos autos indicam que o réu está sob influência de álcool ou substancia entorpecente, a qual não constitui excludente de ilicitude. Precedentes no TJDFT (APR20160610021640, Relator: JAIR SOARES 2ª TURMA CRIMINAL). 7 - Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-DF 20180110264132 DF 0026413-51.2018.8.07.0001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/06/2019. Pág.: 635/640) (
GRIFEI
).
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. Art. 150, § 1º, do Código Penal. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Palavras das testemunhas.
Acusado que invadiu a residência de ex-companheira, danificou objetos e agrediu-a. Alegação de que pagava o imóvel. Fato que não autorizava a sua entrada, sem consentimento da ofendida. Recurso desprovido - Restando comprovado que o acusado ingressou no domicílio da vítima, sem o seu consentimento, danificando objetos, bem como agredindo-a, impossível falar em absolvição pelo delito de invasão de domicílio qualificado pelo emprego de violência - O fato de o apelante ter a chave do imóvel, bem como pagar o aluguel, não lhe dá o direito de adentrá-lo a hora que bem entender, uma vez que o casal estava separado há mais de 05 (cinco) meses, estando a vítima com um novo relacionamento há um mês. Ademais, as testemunhas afirmaram que a porta foi arrombada, não estando o apelante na posse de chave alguma no momento de sua prisão (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00066927520148150181, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, j. em 07-05-2019) (TJ-PB 00066927520148150181 PB, Relator: DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, Data de Julgamento: 07/05/2019, Câmara Especializada Criminal) (
GRIFEI
).

Ademais, a alegação de legitimidade da conduta praticada pelo apelante
Vanderley Holanda Cavalcante
não merece guarida, visto que consta nos autos (fls.78/80) cópia da decisão judicial do 3º Juizado Especial Cível de Ananindeua, onde o Exmo. Juiz de Direito, Dr. Wagner Soares da Costa, decretando a nulidade do contrato de cessão e transferência firmado entre
Michele Vieira Cavalcante
e
Fátima do Rosário Corrêa
, bem como do Acórdão oriundo da 1ª Turma Recursal Provisória dos Juizados Especiais (fls.81/82), em que, por unanimidade, fora improvido o Recurso Inominado que pleiteava a anulação da aludida decisão.

Assim, as provas amealhadas ao longo da instrução revelam que
Jean Carlos Nascimento
e
Vanderley Holanda Cavalcante
, constrangeram, ameaçaram e invadiram o apartamento de Sarah Santos Silva, uma vez que a vítima estava na posse mansa e pacífica do imóvel, desde 2015, não havendo que se falar em absolvição, tendo o Juízo decidido com base nas vastas e robustas provas colhidas nos autos, sendo os depoimentos prestados pelas testemunhas incontestes quanto a tal ocorrência, não havendo motivos que levassem o magistrado singular a duvidar da veracidade dos referidos depoimentos, assim como não os há agora para mudar o convencimento desta julgadora quanto à veracidade e validade das provas constantes dos autos.
DO PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, contudo,
LHES

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
Desª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora